Tribunal: TCU
Processo: 006.287/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 2/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1318/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 006.287/2023-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Coutinho da Silva (XXX.786.258-XX) ; Abner Zuheh de Brito Lelis (XXX.442.082-XX) ; Adao Aparecido Gomes (XXX.165.418-XX) ; Adolpho Nilson Prado (XXX.203.231-XX) ; Adriana Dias de Souza Andrade (XXX.139.338-XX) ; Adriana Marques Arante (XXX.102.692-XX) ; Adriana Souza Silva (XXX.156.788-XX) ; Adriano Guimaraes Santos (XXX.450.202-XX) ; Adrya Pamela Veloso da Costa (XXX.192.672-XX) ; Adson Antonio Franca Braz (XXX.578.152-XX) ; Alan Cristian Ribeiro (XXX.133.579-XX) ; Alan Irala de Arruda (XXX.087.191-XX) ; Aldair Rodrigues da Silva (XXX.463.588-XX) ; Alessandra Tatiana Scalli Pedro (XXX.809.248-XX) ; Alessandra de Fatima Alves (XXX.268.788-XX) ; Alessandra de Jesus Pimenta (XXX.823.336-XX) ; Alessandra dos Santos Aparecido (XXX.441.666-XX) ; Alex Sandro de Oliveira Ladeira (XXX.123.648-XX) ; Alex da Silva Soares (XXX.676.221-XX) ; Alexandre Pablo Oliveira Rodrigues (XXX.012.352-XX) ; Alicia Miko de Vasconcelos (XXX.232.238-XX) ; Alicianne Araujo Oliveira da Silva (XXX.281.271-XX) ; Aline Isabel Sarri Zanelatto (XXX.919.018-XX) ; Aline Pacheco de Lima (XXX.935.952-XX) ; Aline Reis Lima (XXX.284.088-XX) ; Alisson Cristiano Machado (XXX.447.089-XX) ; Allison Fernando Severo Aquino (XXX.476.700-XX) ; Almino Jose de Freitas Neto (XXX.702.105-XX) ; Aluisio Valente Brito (XXX.505.022-XX) ; Alysson Antonio Lisboa (XXX.352.959-XX) ; Amanda Aparecida Fernandes Geremias (XXX.636.878-XX) ; Amanda Braga Teixeira Soares Bello (XXX.641.478-XX) ; Amanda Machado Vidal Pina (XXX.871.339-XX) ; Amaury Andrade Avelino (XXX.445.592-XX) ; Amaury Prado de Oliveira Filho (XXX.903.362-XX) ; Amelia Cristina Santana da Silva (XXX.400.542-XX) ; Ana Beatriz Mendes Coelho (XXX.632.922-XX) ; Ana Carla Moreira Santos (XXX.902.772-XX) ; Ana Carolina Massariolo (XXX.264.498-XX) ; Ana Claudia Franca da Silva (XXX.833.607-XX) ; Ana Claudia Martins da Silva (XXX.556.748-XX) ; Ana Claudia Pereira da Silva (XXX.965.601-XX) ; Ana Cristina Ramos Alves (XXX.002.288-XX) ; Ana Lucia Ferreira de Deus (XXX.156.939-XX) ; Ana Luisa de Melo Antunes de Avila (XXX.223.558-XX) ; Ana Patricia de Araujo (XXX.809.138-XX) ; Ana Patricia dos Santos (XXX.903.609-XX) ; Ana Paula Guedes Pires (XXX.713.702-XX) ; Ana Paula Martins Cardia (XXX.708.779-XX) ; Ana Paula Pereira Angelo da Silva (XXX.521.269-XX) ; Ana Vitoria de Sousa Pereira (XXX.426.701-XX) ; Anajara Ferreira da Silva (XXX.689.681-XX) ; Anderson Alves da Silva (XXX.381.838-XX) ; Anderson Geovane Aquino Lima (XXX.945.612-XX) ; Anderson da Silva Montelo (XXX.939.532-XX) ; Andre Felipe dos Santos Souza (XXX.224.922-XX) ; Andre Kenuy Fidelis da Silva (XXX.062.182-XX) ; Andre Luiz da Silva (XXX.001.496-XX) ; Andrei Correa Rego (XXX.454.172-XX) ; Andreia Catiucia Almeida do Prado (XXX.258.409-XX) ; Andressa Beatriz Ribeiro Sales (XXX.842.372-XX) ; Andrey Felipe de Freitas (XXX.468.408-XX) ; Angela Maria Guerino (XXX.472.508-XX) ; Angelise Ruskowski Machado (XXX.179.860-XX) ; Angelo Del Mestre da Rocha (XXX.969.400-XX) ; Anthony Felipe Guedes Pires (XXX.713.622-XX) ; Antonio Carlos Fiori Canevese (XXX.566.700-XX) ; Antonio Celso Barros de Mendonca (XXX.249.317-XX) ; Antonio Jorge Ferreira Filho (XXX.140.491-XX) ; Antonio Luis dos Santos Gama (XXX.949.782-XX) ; Antonio Marcos Sanches de Lima Arguelho (XXX.401.721-XX) ; Ariel Guedes Falcao (XXX.478.930-XX) ; Artur Benfica Rodrigues (XXX.280.188-XX) ; Ataiana Marinho Ferreira (XXX.469.562-XX) ; Audrei Alves Oliveira (XXX.971.338-XX) ; Auricelia Nascimento Passarelle (XXX.117.503-XX) ; Auricelia da Silva Moura (XXX.918.422-XX) ; Barbara Baccarin Mazuchelli (XXX.679.088-XX) ; Barbara Monique da Silva Flexa (XXX.623.402-XX) ; Beatriz Benati Luvizotto (XXX.822.018-XX) ; Beatriz Falceti Bernava (XXX.644.308-XX) ; Beatriz Gabriele Pereira da Silva (XXX.008.479-XX) ; Beatriz Novais de Almeida (XXX.965.188-XX) ; Bernardo Dias Carvalho (XXX.549.618-XX) ; Bianca Alves Moura (XXX.791.798-XX) ; Braian Seixas Gomes de Souza (XXX.594.551-XX) ; Brenda Baptistella Paes da Silva (XXX.606.098-XX) ; Brenda de Almeida (XXX.640.598-XX) ; Brendo Luis da Rocha Moraes (XXX.805.302-XX) ; Brendo Moreira de Souza Lopes (XXX.495.522-XX) ; Brendo Nayton Lopes Cordovil (XXX.272.452-XX) ; Brendo Nunes Alcantara (XXX.936.153-XX) ; Breno Barros de Oliveira (XXX.976.132-XX) ; Breno Silva de Oliveira (XXX.575.038-XX) ; Bruna Ferreira da Silva (XXX.889.998-XX) ; Bruna Ferreira de Souza (XXX.165.862-XX) ; Bruna Lopes Ferreira (XXX.327.608-XX) ; Bruna Michelli Antunes (XXX.313.800-XX) ; Brunno Veiga dos Santos Luz (XXX.952.060-XX) ; Bruno Correa Borgomoni (XXX.496.798-XX) ; Bruno Franklin Lopes Gaspar (XXX.825.128-XX) ; Bruno Inacio Duarte (XXX.726.589-XX) ; Bruno Oliveira Siqueira (XXX.693.761-XX) ; Bruno Vinicius Brandao de Melo (XXX.457.552-XX) ; Caio dos Anjos Pantoja (XXX.439.732-XX) ; Camila Aguiar de Sousa (XXX.855.702-XX) ; Camila Belei Saldanha (XXX.421.632-XX) ; Camila Regina Ramiro Matheus (XXX.007.618-XX) ; Camila Silva Souza (XXX.996.672-XX) ; Carla Patricia Silva Santos Alves (XXX.779.295-XX) ; Carla Pauline Leite Dias Rodrigues (XXX.868.556-XX) ; Carla Salisa Rangel de Almeida (XXX.402.358-XX) ; Carlos Eduardo Gonzaga da Silva (XXX.268.421-XX) ; Carlos Fellipe Santana da Silva (XXX.141.592-XX) ; Carmen Lucia Facioli (XXX.460.375-XX) ; Carolina Bencke de Freitas (XXX.540.679-XX) ; Carolina Brugioni de Medeiros (XXX.393.788-XX) ; Carolina Rodrigues Rusch (XXX.119.180-XX) ; Caroline Araujo Nascimento (XXX.777.942-XX) ; Caroline da Fonseca Godinho (XXX.170.340-XX) ; Caroline da Silva Ramos (XXX.179.027-XX) ; Cassandra Sommer Correia (XXX.440.040-XX) ; Cassia Cilene Teixeira da Silva (XXX.597.471-XX) ; Cassio Ramos dos Santos Dourado (XXX.937.415-XX) ; Catarini Feroldi da Silva (XXX.488.000-XX) ; Cibele Vitareli Bauer (XXX.688.849-XX) ; Cidnei Monteiro Cantidio (XXX.479.402-XX) ; Cinara Alves (XXX.195.499-XX) ; Cintia Helena Pereira da Mata Silva (XXX.277.618-XX) ; Cintia Otilia Lima da Silva (XXX.411.529-XX) ; Cintia de Carvalho Kumbis Chinelli (XXX.811.688-XX) ; Cirlene Aparecida Machado Pruchak (XXX.311.549-XX) ; Claudia Rosangela Fernandes (XXX.677.100-XX) ; Claudia Sanches Gomes Bruno (XXX.361.008-XX) ; Claudio Funes (XXX.559.198-XX) ; Claudio Von Randow (XXX.481.148-XX) ; Cleber Augusto Cera (XXX.880.908-XX) ; Cleudino Pessoa da Silva Junior (XXX.214.882-XX) ; Cristiane Soares Meiatto (XXX.910.810-XX) ; Cristiele Alves Pereira (XXX.480.761-XX) ; Cristielle de Jesus Santana (XXX.628.701-XX) ; Cristina Mendes de Sousa (XXX.834.698-XX) ; Cristina de Oliveira Souza (XXX.017.338-XX) ; Cybele da Silva Pantoja (XXX.047.752-XX) ; Dalva Martins Pereira Bachiega Simoes (XXX.842.949-XX) ; Dandara Moreira de Albuquerque (XXX.073.992-XX) ; Daniel Batista Hernandes (XXX.648.329-XX) ; Daniel Ermel (XXX.981.090-XX) ; Daniel Gambaro (XXX.931.818-XX) ; Daniel Lopes Braga (XXX.798.022-XX) ; Daniel Lucas Reboucas de Sa (XXX.111.872-XX) ; Daniel Machado (XXX.398.818-XX) ; Daniel Monteiro dos Santos (XXX.094.498-XX) ; Daniel Moreira de Aguiar (XXX.170.138-XX) ; Daniel Neiva Mendes (XXX.689.388-XX) ; Daniel Noronha Vieira (XXX.408.978-XX) ; Daniel Pavan e Silva (XXX.716.248-XX) ; Daniel Pedralli de Oliveira (XXX.343.429-XX) ; Daniel Rabelo de Araujo (XXX.457.088-XX) ; Daniel Trova de Araujo (XXX.931.809-XX) ; Daniel Xavier da Silva Ramalho (XXX.172.652-XX) ; Daniel de Quadros dos Santos (XXX.621.280-XX) ; Daniela Pietrochinski Mendes (XXX.620.759-XX) ; Daniela Resende do Espirito Santo (XXX.328.048-XX) ; Daniele Sanae Nacagava (XXX.667.938-XX) ; Danielle Cristina Alves (XXX.245.838-XX) ; Danielle Martines (XXX.514.751-XX) ; Danilo Moreira (XXX.933.018-XX) ; Danilo Nobre de Miranda (XXX.437.332-XX) ; David Nascimento Costa (XXX.265.522-XX) ; Dayana Ojeda Lopes (XXX.309.011-XX) ; Debora Carvalho Esteves (XXX.875.948-XX) ; Denisberto Ramalho Reboucas (XXX.651.512-XX) ; Denner Guedes Fonseca (XXX.334.892-XX) ; Deyse Caroline Pizato (XXX.264.969-XX) ; Dheymison Alves Moreira (XXX.147.392-XX) ; Dhiodines Fabricio Souza da Costa (XXX.351.572-XX) ; Diego Beran Ribeiro (XXX.799.048-XX) ; Diego Costa Soares (XXX.984.802-XX) ; Diego Enrique Vieira Monsalve Moraga (XXX.023.602-XX) ; Diego Rodrigues de Souza Arimura (XXX.795.161-XX) ; Diego Sachetto Simoes (XXX.491.048-XX) ; Dieimes Adriel Paz da Silva (XXX.474.809-XX) ; Dienny Silva de Jesus (XXX.580.848-XX) ; Dimison Garcia Blanco (XXX.118.422-XX) ; Dione de Faria Andrade (XXX.128.991-XX) ; Dione dos Santos Miranda (XXX.380.601-XX) ; Diones Mayck Oliveira dos Santos (XXX.810.462-XX) ; Dionizio Nascimento de Sa Neto (XXX.633.212-XX) ; Douglas Anthony Monfardini Moreira (XXX.190.651-XX) ; Douglas Guedes de Oliveira Antunes (XXX.084.472-XX) ; Douglas Schneider (XXX.815.160-XX) ; Driele Eugenio Mateus (XXX.316.028-XX) ; Dyanna Kelly de Oliveira Pereira (XXX.713.242-XX) ; Ederson Heleno de Souza (XXX.168.326-XX) ; Edilaine Borges de Morais (XXX.889.339-XX) ; Edina Ferreira dos Santos (XXX.084.339-XX) ; Edson dos Santos da Silva Junior (XXX.390.552-XX) ; Eduarda Maria Fernandez (XXX.621.040-XX) ; Eduardo Aoki Moreira (XXX.634.988-XX) ; Eduardo Emilio Ricieri (XXX.938.779-XX) ; Eduardo Hubler Nadolne (XXX.288.269-XX) ; Eduardo Pereira Melo (XXX.852.810-XX) ; Eduardo de Carvalho Xavier (XXX.684.948-XX) ; Edwin Luiz Caldas Garcia (XXX.455.672-XX) ; Elaine Aparecida Manini (XXX.393.719-XX) ; Elba Diane da Silva Paula (XXX.780.444-XX) ; Elder Alexsander Ericeira Queiroz (XXX.585.021-XX) ; Elen Mara Leandro da Costa Silva (XXX.291.091-XX) ; Elian Valmir da Silva (XXX.540.688-XX) ; Eliana Moreira da Costa (XXX.368.768-XX) ; Eliane Cristina Ferreira (XXX.371.421-XX) ; Eliara dos Santos Ribeiro (XXX.373.879-XX) ; Elias Nathan Gomes Martins dos Santos (XXX.684.748-XX) ; Eliza Lopes (XXX.643.858-XX) ; Eliza Odete Alves da Silva (XXX.378.151-XX) ; Elizangela Aparecida de Jesus Christo Bretas (XXX.223.747-XX) ; Eliziane Barcelos Carrion Umezu (XXX.288.541-XX) ; Elkson Silva Sousa (XXX.602.402-XX) ; Emanuel Zanco de Campos (XXX.410.639-XX) ; Emanuela Pamella Santos Jardim (XXX.275.358-XX) ; Emerson Magnani (XXX.806.268-XX) ; Emerson da Silva (XXX.801.921-XX) ; Emmanuel Costa Ramos (XXX.169.933-XX) ; Erisson Manoel Morais Luz (XXX.163.252-XX) ; Esleiane da Silva e Silva (XXX.765.112-XX) ; Estefani de Matos Ribeiro (XXX.945.589-XX) ; Ester Milene Ribeiro da Silva (XXX.991.618-XX) ; Euclides Kashiwakura (XXX.049.018-XX) ; Eva Meiri de Oliveira Correia Filha (XXX.975.470-XX) ; Evelyn Santana Figueiredo (XXX.706.862-XX) ; Evelys Cruz da Silva (XXX.649.452-XX) ; Everton Jose Maria (XXX.469.839-XX) ; Everton da Costa Silva (XXX.394.972-XX) ; Fabiana Guayume Magalhaes (XXX.902.929-XX) ; Fabiano Nunes Davalos (XXX.001.071-XX) ; Fabiene Janke (XXX.697.929-XX) ; Fabio Alves Martel (XXX.185.502-XX) ; Fabio Henrique Martins (XXX.028.778-XX) ; Fabio Nogueira (XXX.767.248-XX) ; Fabio Roberto Fernandes Leite (XXX.307.948-XX) ; Fabricio Alves Negrao (XXX.774.389-XX) ; Fabricio Bruno da Cruz Almeida (XXX.461.126-XX) ; Fabricio Costa Lobo (XXX.406.302-XX) ; Fabricio Matheus Pimenta Pacheco (XXX.633.472-XX) ; Fabricio Souza da Silva (XXX.291.552-XX) ; Fabricio da Costa Franca (XXX.420.842-XX) ; Fausto Alexandre Mena Barreto Chavez (XXX.629.491-XX) ; Felipe Aparecido de Souza Oliveira (XXX.240.679-XX) ; Felipe Domingos de Souza (XXX.162.969-XX) ; Felipe Maciel de Souza (XXX.421.862-XX) ; Felipe Monte do Nascimento (XXX.772.002-XX) ; Felipe Santos Silva (XXX.451.768-XX) ; Felipe de Oliveira Toio (XXX.191.870-XX) ; Fernanda Caroline Goncalves da Silva (XXX.988.400-XX) ; Fernanda Danielly Libdy Miranda (XXX.455.022-XX) ; Fernanda Luisa Ramalho (XXX.421.766-XX) ; Fernanda Maria Vicente de Oliveira (XXX.511.838-XX) ; Fernanda Rodrigues da Costa (XXX.542.148-XX) ; Fernanda Soares Teixeira (XXX.845.688-XX) ; Fernando Almeida Prado (XXX.600.438-XX) ; Fernando Gabriel Batista Lima (XXX.884.862-XX) ; Fernando Matsunaga (XXX.780.998-XX) ; Fernando Perez Moreira (XXX.201.558-XX) ; Flavia Cardoso de Oliveira Serra (XXX.350.746-XX) ; Flavia Clementoni (XXX.842.192-XX) ; Flavia Mantovani dos Reis Alves (XXX.097.521-XX) ; Franciele de Jesus do Carmo (XXX.159.938-XX) ; Francisco Pinheiro Dantas Neto (XXX.475.532-XX) ; Francisco de Oliveira (XXX.863.512-XX) ; Gabriel Alexandre Ottonelli (XXX.105.440-XX) ; Gabriel Aparecido Martins (XXX.092.568-XX) ; Gabriel Costa Silva (XXX.041.548-XX) ; Gabriel Eduardo dos Santos Manzano (XXX.516.068-XX) ; Gabriel Jefferson Costa Alcantara (XXX.988.808-XX) ; Gabriel Mendes da Silva (XXX.499.148-XX) ; Gabriel Oliveira de Souza (XXX.824.648-XX) ; Gabriel Padilla Miranda (XXX.407.758-XX) ; Gabriel da Silva Calixto Barbosa (XXX.795.844-XX) ; Gabriel de Oliveira Freitas (XXX.513.258-XX) ; Gabriel de Paula Carneiro (XXX.471.569-XX) ; Gabriela Ribeiro Mendonca Maldonado (XXX.514.211-XX) ; Gabriela Soares Cardoso (XXX.161.603-XX) ; Gabriella Barreto Ihlenfeldt (XXX.165.969-XX) ; Gabriely Renata Lima Ribeiro (XXX.805.061-XX) ; Geane do Socorro Castro de Castro (XXX.694.032-XX) ; Geisse Brigido de Souza (XXX.829.592-XX) ; Geisson Pereira Ramos (XXX.653.888-XX) ; Genilson Pereira de Jesus (XXX.797.239-XX) ; Genivaldo Dias dos Reis (XXX.767.419-XX) ; Gervasio Yukishigue Kanda (XXX.569.588-XX) ; Gessica Santos Teodoro (XXX.098.541-XX) ; Gilberto Carlos Cravo da Silva (XXX.869.712-XX) ; Gilberto Carvalho dos Anjos (XXX.488.568-XX) ; Gilberto Nunes Alves (XXX.309.082-XX) ; Giovanna Costa Diniz Gomes (XXX.424.988-XX) ; Giovanni Cristhian Domingues da Silva (XXX.945.869-XX) ; Gisele Silva Lima (XXX.186.329-XX) ; Gislaine Araujo dos Santos (XXX.365.218-XX) ; Giuliana de Sousa Cardoso (XXX.201.608-XX) ; Glaucia Pereira de Souza (XXX.764.942-XX) ; Glaydson Mota Lopes (XXX.943.392-XX) ; Gleice Kelly Santos Maier (XXX.676.796-XX) ; Graziella Lira do Nascimento (XXX.735.128-XX) ; Guilherme Crossa dos Santos (XXX.772.990-XX) ; Guilherme Higor Carvalho Linhares (XXX.937.358-XX) ; Guilherme Rafael Rodrigues Santos (XXX.874.128-XX) ; Guilherme Santana Alves (XXX.032.068-XX) ; Guilherme Zapata Brito (XXX.152.408-XX) ; Gustavo Borgonha de Assis (XXX.778.271-XX) ; Gustavo Henrique Ismael Fernandes (XXX.265.328-XX) ; Gustavo Sbeguen (XXX.813.388-XX) ; Gustavo dos Santos Calado (XXX.382.582-XX) ; Hadassa Quezia Scepanski Nunes (XXX.408.839-XX) ; Heliton Mendes Brito (XXX.584.282-XX) ; Henrique Botelho Zuiani (XXX.175.028-XX) ; Henrique Laranjeira Costa (XXX.776.678-XX) ; Henrique Max Scheinpflug (XXX.480.080-XX) ; Henrique da Silva Goncalves (XXX.298.059-XX) ; Herick Gresson Amaral Rocha (XXX.200.031-XX) ; Hodson da Silva Lucas (XXX.073.402-XX) ; Iara Reis Moura (XXX.477.739-XX) ; Ignacio Concepcion Paez Junior (XXX.430.211-XX) ; Igor de Souza Cremonez (XXX.603.578-XX) ; Inaia Nunes Ferreira (XXX.068.246-XX) ; Indjan Luciano dos Santos Vasconcelos (XXX.049.962-XX) ; Ines Liborio Lucena Pereira (XXX.633.194-XX) ; Ingrid Grace Soares Celestino (XXX.583.334-XX) ; Isabela Augusta Nespoli de Oliveira (XXX.146.538-XX) ; Isabela Carolina de Oliveira Silva (XXX.061.072-XX) ; Isabela Cristina Rodrigues da Costa (XXX.903.708-XX) ; Isabella Gobetti Estacio (XXX.268.879-XX) ; Isabelle de Campos Rocha (XXX.368.098-XX) ; Israel Costa da Costa (XXX.032.832-XX) ; Ivaney dos Santos Branco (XXX.103.402-XX) ; Ivo Candido Meireles (XXX.434.031-XX) ; Ivo Rodrigo Campinas de Souza (XXX.430.192-XX) ; Izadora de Souza Rocha (XXX.997.738-XX) ; Izau Norbertino dos Santos (XXX.018.618-XX) ; Jackeline Santos da Silva (XXX.228.992-XX) ; Jacqueline de Souza da Silva (XXX.753.592-XX) ; Jaqueline Beatriz Barbosa Alves (XXX.738.552-XX) ; Jaqueline Correia Alves Rodrigues (XXX.602.948-XX) ; Jaqueline Rosa Pongo (XXX.602.829-XX) ; Jean Claudio Maceio Almeida (XXX.810.922-XX) ; Jean Lucas Fischer de Abreu (XXX.180.999-XX) ; Jean Luiz Souza da Silva (XXX.896.844-XX) ; Jeane Nazare Cezar de Carvalho Nascimento (XXX.573.649-XX) ; Jeanne Lopes Miller (XXX.485.762-XX) ; Jeferson da Silva Cardoso (XXX.433.008-XX) ; Jefferson Luis Rosario Reis (XXX.416.242-XX) ; Jennifer Leal Manhaes (XXX.797.982-XX) ; Jessica Alves (XXX.023.398-XX) ; Jessica Conceicao do Amor Divino (XXX.144.515-XX) ; Jessica Gabriely Areco da Silva (XXX.705.831-XX) ; Jessica Paola Meireles Donato (XXX.062.268-XX) ; Jessica de Araujo de Lamare (XXX.165.311-XX) ; Jessica de Cristo Almeida (XXX.945.215-XX) ; Jhonata Rocha Lima (XXX.189.982-XX) ; Jhonatan Cardozo de Lucena (XXX.523.971-XX) ; Joana Darc Pinho Praxedes (XXX.138.812-XX) ; Joao Carlos de Avila Compassi (XXX.283.901-XX) ; Joao Filipe Moreira de Carvalho (XXX.954.292-XX) ; Joao Marcos Vieira (XXX.177.068-XX) ; Joao Roberto Pereiro Filho (XXX.890.211-XX) ; Joao Rodrigo Soares (XXX.264.199-XX) ; Joaquim Weslley Silva da Silva (XXX.905.781-XX) ; Joel Alves Manoel (XXX.213.528-XX) ; Joel Bernardo (XXX.934.389-XX) ; Johannes Antunes Nascimento Rodrigues (XXX.655.699-XX) ; Johnny Keneld Freire de Carvalho (XXX.683.632-XX) ; Joice da Silva Santos Moraes (XXX.453.816-XX) ; Jonas Lawall dos Santos (XXX.847.870-XX) ; Jonatan Carneiro de Jesus (XXX.935.462-XX) ; Jonathan Fernandes de Santana (XXX.046.598-XX) ; Jonathan Franca Ribeiro (XXX.900.788-XX) ; Jonathas Erikson Martins (XXX.275.689-XX) ; Jonathas Ferreira de Almeida (XXX.089.998-XX) ; Jonilson Silva Ramos (XXX.058.312-XX) ; Jorge Alexandre Martins de Sousa (XXX.621.448-XX) ; Jorge Pedrosa Filho (XXX.349.358-XX) ; Jorge Santana Martins (XXX.043.512-XX) ; Jose Claudio Cruz de Carvalho (XXX.087.455-XX) ; Jose Ferreira do Nascimento Neto (XXX.130.712-XX) ; Jose Fidelis da Silva Neto (XXX.745.852-XX) ; Jose Helio de Almeida Junior (XXX.622.892-XX) ; Jose Matheus Garcia Avelino (XXX.805.882-XX) ; Jose Ricardo dos Santos Cruz (XXX.783.548-XX) ; Jose de Moura Tavares Junior (XXX.675.752-XX) ; Josiane Ito Eleodoro (XXX.230.579-XX) ; Josias Ferreira dos Santos (XXX.405.648-XX) ; Josias Turetta (XXX.153.959-XX) ; Julia Bispo Peres (XXX.780.558-XX) ; Julia Doine Silva (XXX.687.328-XX) ; Juliana Almeida da Silva (XXX.016.197-XX) ; Juliana Leszczynski Taborda Ribas Araujo (XXX.836.359-XX) ; Juliana Tais Silva (XXX.688.968-XX) ; Juliana de Kassia de Oliveira Angelim (XXX.750.612-XX) ; Juliana de Lemos Mesquita (XXX.894.932-XX) ; Juliani Limoni Martins (XXX.874.669-XX) ; Julianne Lobato da Silva (XXX.632.872-XX) ; Juliano Lopes Prestes (XXX.167.941-XX) ; Julio dos Santos Peres Junior (XXX.735.982-XX) ; Jun Almeida Sigaki (XXX.707.898-XX) ; Kalazano Wallace Trindade Honorato (XXX.390.122-XX) ; Kamila Fagundes (XXX.906.829-XX) ; Kamylle Gomes Silva (XXX.000.538-XX) ; Karen Lourrany de Sousa Silva (XXX.807.112-XX) ; Karen Skolimoski Ribeiro (XXX.022.008-XX) ; Karina Barbosa Alves (XXX.857.688-XX) ; Karina Freire Oliveira (XXX.096.482-XX) ; Karine Correa Cardoso (XXX.343.950-XX) ; Karolaine Menezes de Lima (XXX.669.952-XX) ; Karyna Vitoria Maia dos Santos (XXX.151.792-XX) ; Kedma Pureza Rodrigues (XXX.863.102-XX) ; Kelly Cristina Garcia (XXX.008.579-XX) ; Kelly Cristina da Rocha Struck (XXX.539.891-XX) ; Kenanny Semayas Palheta de Souza (XXX.269.982-XX) ; Kerlen Gomes dos Santos (XXX.124.502-XX) ; Ketlen de Souza Pereira (XXX.408.160-XX) ; Kleison Ricardo da Silva Santos (XXX.441.162-XX) ; Krishna Nathanne Marques Peres (XXX.440.132-XX) ; Laize Florencio Pires (XXX.112.192-XX) ; Lana Tumang Lucas (XXX.945.197-XX) ; Lara Aquino Junges (XXX.409.751-XX) ; Lara Beatriz da Silva Barbosa (XXX.521.042-XX) ; Larissa da Silva Lousano (XXX.359.578-XX) ; Larry Samuel Kropp (XXX.540.799-XX) ; Laura Rodrigues da Silva (XXX.500.052-XX) ; Leandro Martins de Almeida (XXX.736.348-XX) ; Leandro da Costa Ferreira (XXX.678.602-XX) ; Leandro do Amaral Farranha (XXX.720.498-XX) ; Leidiane Brito Oliveira (XXX.753.132-XX) ; Leiras Benjamin de Sousa (XXX.120.712-XX) ; Leo Felipe Ferreira Souza (XXX.729.771-XX) ; Leonardo Olimpio da Silva (XXX.217.368-XX) ; Leonardo Schaeffer Moreira (XXX.881.520-XX) ; Leonardo da Silva Ribeiro (XXX.925.859-XX) ; Lerien de Araujo Andrade (XXX.368.632-XX) ; Leticia Brito Tavares (XXX.643.282-XX) ; Leticia Cristina Batista (XXX.999.319-XX) ; Leticia de Arruda Dias (XXX.701.948-XX) ; Lheticya Mendes dos Santos (XXX.866.644-XX) ; Lidice Schenna de Carvalho Caldas (XXX.244.089-XX) ; Ligia Privitera Castanharo (XXX.275.638-XX) ; Lilian da Silva Souza (XXX.461.822-XX) ; Liliane Souza Goncalves (XXX.962.182-XX) ; Lissa Graciane Damiao Carvalho (XXX.583.068-XX) ; Livia Romano de Oliveira (XXX.634.089-XX) ; Luana Marcia de Moura da Silva (XXX.990.871-XX) ; Lucas Aguiar Tavares (XXX.305.264-XX) ; Lucas Batista Figueira (XXX.516.532-XX) ; Lucas Carvalho Entsev (XXX.630.568-XX) ; Lucas Eduardo Camargo Ramos (XXX.770.829-XX) ; Lucas Fabrin Schneider (XXX.670.210-XX) ; Lucas Guedes Cardoso (XXX.588.028-XX) ; Lucas Henrique Gomes Neves (XXX.242.722-XX) ; Lucas Henrique Marques Feliciano (XXX.934.019-XX) ; Lucas Jose Colaco Rodrigues (XXX.692.582-XX) ; Lucas Matheus Barbosa Feitosa (XXX.615.502-XX) ; Lucas Santos Lima (XXX.294.522-XX) ; Lucas Santos da Silva Timoteo (XXX.990.168-XX) ; Lucas Teixeira Mori (XXX.602.409-XX) ; Lucas Wesley Magalhaes da Silva (XXX.107.702-XX) ; Lucas de Jesus Faustino Di Nardi (XXX.795.918-XX) ; Luciana Goncalves de Oliveira (XXX.361.068-XX) ; Luciana Nascimento Neves (XXX.159.102-XX) ; Luciana Simoes Mania (XXX.895.738-XX) ; Luciano Ricardo Farias Rodrigues (XXX.403.952-XX) ; Lucineide Pereira Paz (XXX.933.479-XX) ; Ludimila Echeverria da Silva (XXX.085.391-XX) ; Luis Carlos de Camargo (XXX.520.519-XX) ; Luis Marcelo Wolff (XXX.531.919-XX) ; Luiz Antonio Araujo de Mendonca Junior (XXX.889.852-XX) ; Luiz Felipe Magalhaes (XXX.554.198-XX) ; Luiz Fernando Dias de Lima (XXX.655.331-XX) ; Luiz Guilherme Lima Borba (XXX.844.752-XX) ; Luiz Gustavo Tavares Faria (XXX.694.986-XX) ; Maiara da Silva Neves (XXX.570.888-XX) ; Mara Zuleica da Rocha Pereira (XXX.824.100-XX) ; Marcel Manaita (XXX.604.232-XX) ; Marcelo Barros Oliveira (XXX.970.132-XX) ; Marcelo Rodrigues Toledo (XXX.053.318-XX) ; Marcelo Torres Souza (XXX.776.398-XX) ; Marciele Silva Oliveira (XXX.388.156-XX) ; Marcio Kameoka (XXX.570.078-XX) ; Marcio Rickli Costa (XXX.517.609-XX) ; Marco Antonio Viana dos Santos (XXX.111.238-XX) ; Marco Antonio de Almeida (XXX.367.379-XX) ; Marcos Benedito Sales Pecanha (XXX.051.832-XX) ; Marcos Bruno da Silva Guido (XXX.316.668-XX) ; Marcos Paulo Gomes (XXX.218.228-XX) ; Marcos de Souza Alves (XXX.185.602-XX) ; Marcus Vinicius da Silva Abreu (XXX.313.738-XX) ; Margot Balthazar da Nobrega (XXX.419.529-XX) ; Maria Clara Cardoso da Silva (XXX.738.756-XX) ; Maria Clara Provesi (XXX.430.449-XX) ; Maria Deli Bonibe Rodrigues (XXX.346.200-XX) ; Maria Eduarda dos Santos (XXX.498.339-XX) ; Maria Fernanda Gentelini Simion (XXX.470.919-XX) ; Maria Luiza Lucatelli Franco Umeda (XXX.182.641-XX) ; Maria Luiza Menezes Bulhoes Lucio (XXX.066.349-XX) ; Maria Socorro Souza de Oliveira (XXX.600.832-XX) ; Maria Victoria de Castilho Teles (XXX.117.309-XX) ; Maria do Carmo Ferreira de Sousa (XXX.732.103-XX) ; Mariana Bastos de Sousa (XXX.937.322-XX) ; Mariana Luiza Rebello Correia da Silva (XXX.647.779-XX) ; Mariana Szasz (XXX.840.368-XX) ; Mariana Vesentini (XXX.788.568-XX) ; Mariane da Silva Liston (XXX.270.338-XX) ; Marilia Liane Piccoli (XXX.206.719-XX) ; Marilia Pivello Gallina (XXX.740.648-XX) ; Marina Aparecida Chaves Vieira (XXX.875.949-XX) ; Marina Gomes Silva (XXX.855.888-XX) ; Marina Santos Batista (XXX.490.998-XX) ; Mateus Rossi Camargo (XXX.879.668-XX) ; Mateus Santos Oliveira (XXX.833.770-XX) ; Matheus Aidan Gomes Brazao (XXX.683.048-XX) ; Matheus Camargo da Silva (XXX.969.808-XX) ; Matheus Domingues Cocharski (XXX.768.528-XX) ; Matheus Fernando Dornfeld (XXX.812.950-XX) ; Matheus Santiago Faustino (XXX.336.001-XX) ; Matheus Soares (XXX.019.529-XX) ; Matheus Yoshida Dias (XXX.056.928-XX) ; Mauricio Trindade Tavares (XXX.047.722-XX) ; Mayara Regina Rodrigues Mingardi (XXX.508.738-XX) ; Mayckerson Henrique Felisbino (XXX.895.378-XX) ; Maysa Ferreira Lopes (XXX.973.303-XX) ; Michel da Silva Batista (XXX.159.312-XX) ; Michele Ogeda Benites (XXX.967.051-XX) ; Miguel Ostrufka Neto (XXX.492.939-XX) ; Mikaele Antonia Bezerra Maciel (XXX.460.572-XX) ; Milena Pereira do Espirito Santo (XXX.098.889-XX) ; Milena Zarate Jeffery (XXX.132.821-XX) ; Milton da Costa Colares Junior (XXX.306.692-XX) ; Mirelle Estelita Bezerra Maciel (XXX.334.102-XX) ; Miriam Dalva Pereira de Lima (XXX.847.738-XX) ; Mizael Oliveira dos Santos (XXX.700.711-XX) ; Monica de Souza Silva (XXX.068.478-XX) ; Murillo Marques Gomes (XXX.367.628-XX) ; Naiara de Souza Lima (XXX.277.628-XX) ; Natalia Isadora Marchiori (XXX.253.090-XX) ; Natalia Maia Sarmento (XXX.029.891-XX) ; Natalia Margarida Rodrigues da Silva (XXX.125.828-XX) ; Natalia Regina Silva de Lima (XXX.504.624-XX) ; Natalia dos Santos Ramos Franca (XXX.488.538-XX) ; Natan Andrade Evangelista (XXX.526.882-XX) ; Natanael de Oliveira (XXX.768.888-XX) ; Nathalia Bianca da Silva Martes (XXX.805.972-XX) ; Nathan Rodrigues Teixeira (XXX.985.568-XX) ; Nayara Cerqueira da Silva (XXX.055.678-XX) ; Nayron Dhonys Coelho Soares (XXX.989.363-XX) ; Neila de Oliveira Gloria Marcelino (XXX.421.532-XX) ; Nicholas dos Reis de Paula Silva (XXX.330.608-XX) ; Nicolas Fagundes dos Santos (XXX.002.778-XX) ; Noe Natal Magno das Chagas (XXX.629.312-XX) ; Odir Ricardo Conceicao de Sousa (XXX.676.152-XX) ; Othon Nogueira Araujo (XXX.832.711-XX) ; Pabllo Dias Chagas (XXX.508.620-XX) ; Paloma de Oliveira Lima (XXX.888.618-XX) ; Patricia Dantas (XXX.858.790-XX) ; Patrick Ramos Costa (XXX.000.782-XX) ; Paulo Alexandre Monteiro de Souza (XXX.660.182-XX) ; Paulo Fernando Tomazinho (XXX.041.928-XX) ; Paulo Henrique Alves Guimaraes (XXX.004.852-XX) ; Paulo Henrique Dutra de Assis (XXX.954.692-XX) ; Paulo Ilsson Petters Junior (XXX.241.279-XX) ; Paulo Roberto dos Santos (XXX.696.660-XX) ; Paulo Victor Villagra Aguilera (XXX.626.641-XX) ; Pedro Castanha Scoponi (XXX.157.289-XX) ; Pedro Cesar Cordeiro Carvalho (XXX.930.572-XX) ; Pedro Garcez Silva (XXX.521.990-XX) ; Pedro Henrique Bessa Soares Machado (XXX.511.517-XX) ; Pedro Henrique Damaso Paiva (XXX.371.231-XX) ; Pedro Lucas Gil Silva (XXX.002.418-XX) ; Pedro Peixoto Canestraro (XXX.971.571-XX) ; Pedro Ricardo Maciel de Melo Rocha Nunes (XXX.192.372-XX) ; Petterson Marques Costa (XXX.333.303-XX) ; Potyra Gama Zaranski (XXX.902.001-XX) ; Priscila Guterres Haas (XXX.620.150-XX) ; Priscila Murakami (XXX.138.948-XX) ; Rafael Camelier da Silva (XXX.161.380-XX) ; Rafael Fernandes da Fonseca (XXX.501.721-XX) ; Rafael Ferraz da Silva (XXX.919.272-XX) ; Rafael Gelli Ballestero Dias (XXX.044.108-XX) ; Rafael Nascimento de Sousa (XXX.479.202-XX) ; Rafael da Silva (XXX.485.571-XX) ; Rafaela Modesto dos Santos (XXX.278.582-XX) ; Raiana Fabris dos Santos (XXX.914.011-XX) ; Railine do Carmo Sampaio (XXX.895.202-XX) ; Ralph Hiroshi Izumi (XXX.515.018-XX) ; Ramon Seryosha Schmidt Coelho (XXX.765.220-XX) ; Raphael Leon de Vasconcelos (XXX.847.518-XX) ; Raphael Micucci Bomfim (XXX.040.548-XX) ; Raphael Taveira (XXX.767.672-XX) ; Raquel Giurlani Avancini de Oliveira (XXX.763.288-XX) ; Raquel de Carvalho (XXX.381.628-XX) ; Rayane Dias do Rosario (XXX.913.748-XX) ; Rayane Karoline Rocha da Silva (XXX.359.432-XX) ; Rayane Kethelen dos Santos Abreu (XXX.997.642-XX) ; Rayane Leticia Vanjura (XXX.788.849-XX) ; Rayla Mascarenhas Coelho (XXX.156.822-XX) ; Regiane Santos de Lima Novais (XXX.175.139-XX) ; Reinaldo Lima Soares (XXX.346.692-XX) ; Reiniele Castilho Martins (XXX.592.472-XX) ; Renan Eduardo dos Santos Teixeira (XXX.245.548-XX) ; Renan Malone Brito Cunha (XXX.581.402-XX) ; Renan de Oliveira Lima (XXX.404.172-XX) ; Renata Aparecida Rodrigues (XXX.832.828-XX) ; Renata Pasqual Francklin Maia (XXX.023.069-XX) ; Renato Bispo dos Santos (XXX.457.728-XX) ; Ricardo Alexandre Toledo da Costa (XXX.377.301-XX) ; Ricardo Helcias Athayde (XXX.619.158-XX) ; Ricardo Ricci Morla (XXX.276.701-XX) ; Ricardo Seung Jae Lee (XXX.258.198-XX) ; Roberto Carlos de Sousa (XXX.313.748-XX) ; Robson Eduardo de Goes (XXX.779.128-XX) ; Rodrigo Carvalho Andrade (XXX.138.111-XX) ; Rodrigo Tavares de Sousa (XXX.719.852-XX) ; Rodrigo da Costa Goncalves (XXX.786.452-XX) ; Rodrigo da Silveira (XXX.091.610-XX) ; Rogerio Douglas Silvestre da Silva (XXX.546.682-XX) ; Romney Wallison dos Santos (XXX.364.326-XX) ; Roseli Garcia Muniz de Carvalho (XXX.084.699-XX) ; Roseli Maria Scrimin (XXX.696.308-XX) ; Roseli Silva Leite dos Santos Vieira (XXX.829.011-XX) ; Rosely Mie Jyo da Silva (XXX.918.438-XX) ; Rosemari Teixeira Linhares da Rocha (XXX.351.419-XX) ; Ruane Julia Boer (XXX.180.439-XX) ; Samuel Scheidt (XXX.626.619-XX) ; Samuelly Bastos Fagundes (XXX.284.320-XX) ; Samyr Diego Pereira da Silva (XXX.624.712-XX) ; Samyra Lauriano Bispo de Souza (XXX.131.649-XX) ; Sandra Cristina Benicio Litaiff (XXX.603.402-XX) ; Sandra Felix Pereira (XXX.883.601-XX) ; Sarah Camilly Pinheiro Santos (XXX.428.292-XX) ; Sergio Henrique Menacho Ferraz (XXX.890.011-XX) ; Sergio Luiz Przytocki (XXX.206.809-XX) ; Sheila Aparecida de Freitas Leal (XXX.054.588-XX) ; Sheila Noemy Chaves Tiago (XXX.371.541-XX) ; Silas Souza Diniz (XXX.634.958-XX) ; Silvio Luiz Coutinho Franca (XXX.252.048-XX) ; Simone Reva Oliva (XXX.281.228-XX) ; Simone de Lima (XXX.937.520-XX) ; Suelem Franceline Rocha (XXX.118.339-XX) ; Sueli Pereira da Silva (XXX.657.068-XX) ; Suellen Ferreira da Silva (XXX.513.648-XX) ; Suzy Ferreira de Souza (XXX.189.498-XX) ; Taina Lobato Vanzeler (XXX.914.272-XX) ; Tainah Brasil de Carvalho (XXX.255.794-XX) ; Taismar Relle de Souza Santos (XXX.907.608-XX) ; Talita Prado da Cunha (XXX.750.409-XX) ; Talone Martins Santos (XXX.307.471-XX) ; Tamires Correa de Araujo (XXX.347.211-XX) ; Tamna Gadelha da Silva (XXX.573.612-XX) ; Tania Sayoko Kanashiro Shimabukuro (XXX.599.848-XX) ; Tatiane Cerqueira Bazzolli (XXX.714.258-XX) ; Tatiane Feliciano da Silva Negreli (XXX.657.221-XX) ; Taymeson Furtado Chaves (XXX.917.122-XX) ; Thainara Miranda Santos (XXX.186.341-XX) ; Thais Caroline de Carvalho (XXX.628.879-XX) ; Thais Justo dos Anjos (XXX.643.968-XX) ; Thaliny dos Santos Rosa (XXX.568.686-XX) ; Thayla Vanessa de Souza Guimaraes (XXX.707.742-XX) ; Thelma Estephania Tataira dos Santos (XXX.580.352-XX) ; Thiago Araujo Fernandes de Lana (XXX.816.148-XX) ; Thiago Gustavo Camargo (XXX.854.438-XX) ; Thiago Kefren Dourado Paixao (XXX.660.566-XX) ; Thiago Machado Cardoso (XXX.721.130-XX) ; Thiago Machado Santana (XXX.856.608-XX) ; Thiago Rondon Piovesana (XXX.804.108-XX) ; Thiago de Araujo Nunes (XXX.396.702-XX) ; Thiarllisson Barbosa de Almeida (XXX.323.202-XX) ; Tony Marlen Leao Amador (XXX.169.842-XX) ; Tulio Pedrosa Carvalho (XXX.651.438-XX) ; Tulio Sarmento Figueiredo de Sousa (XXX.620.292-XX) ; Vagner Franklin Pereira (XXX.295.889-XX) ; Valderi da Silva Rodrigues (XXX.370.352-XX) ; Valquiria de Souza Pereira (XXX.690.500-XX) ; Valter Rezende (XXX.616.538-XX) ; Vander Felipe Ortiz dos Santos (XXX.076.879-XX) ; Vanderleia Kozar (XXX.050.859-XX) ; Vandreia Santos de Aguiar (XXX.326.060-XX) ; Vanessa Cristina Moreira Matrindade (XXX.110.388-XX) ; Vanessa Cristina Vieira da Costa da Silva (XXX.055.266-XX) ; Vanessa Oliveira Souza (XXX.323.868-XX) ; Vanusa Cerqueira dos Santos Bitencourt Lopes (XXX.827.408-XX) ; Vera Sviaghin (XXX.779.828-XX) ; Victor Fidencio Andretta (XXX.442.768-XX) ; Victor Hugo Ribeiro Augusto (XXX.484.988-XX) ; Victor Hugo de Almeida Marcio (XXX.230.418-XX) ; Victor Isokaite (XXX.128.478-XX) ; Victor Martins Muotri Salomao (XXX.553.768-XX) ; Victor Vidigal Guimaraes Reis (XXX.924.272-XX) ; Victoria Meireles Lopes Roque (XXX.927.452-XX) ; Vilson Daneli Junior (XXX.066.580-XX) ; Vinicius Costa Pinheiro (XXX.967.082-XX) ; Vinicius Diogo Gil Arante (XXX.133.168-XX) ; Vinicius Duran de Araujo (XXX.773.678-XX) ; Vinicius Martins Fortes Copiano (XXX.815.728-XX) ; Vinicius Pascini Prado Silva (XXX.354.588-XX) ; Vinicius Quirino Ferreira (XXX.814.431-XX) ; Vinicius da Silva Borges (XXX.180.362-XX) ; Vinicius de Souza Braga (XXX.539.512-XX) ; Vitor Hugo de Paula (XXX.030.798-XX) ; Vitor Shigeru Shida (XXX.752.108-XX) ; Vitor de Oliveira da Silva Correia (XXX.897.168-XX) ; Vitoria Oliveira dos Anjos (XXX.683.809-XX) ; Vivian da Silva Ricarte (XXX.669.882-XX) ; Vivian do Nascimento Gomes (XXX.786.318-XX) ; Viviane Silva da Cruz (XXX.543.332-XX) ; Wagner Nogueira do Espirito Santo (XXX.343.802-XX) ; Wanderson Menezes Baia (XXX.900.362-XX) ; Wayne Marques Brito (XXX.012.272-XX) ; Welbert Jaelcio Biano Silva (XXX.461.838-XX) ; Wellyngton Bezerra Nogueira (XXX.472.022-XX) ; Wemeson Jose Silva da Gama (XXX.656.652-XX) ; Wendell dos Santos Feitosa (XXX.533.432-XX) ; Wender Vercidio Lana Paulino (XXX.615.638-XX) ; Wendy Judy Padilla Castro (XXX.320.701-XX) ; Wesley Andrade de Souza (XXX.959.298-XX) ; Wesley Oliveira Lopes (XXX.821.218-XX) ; Wilherm Arm Santana (XXX.443.449-XX) ; Wilian Rodrigo Magno (XXX.935.079-XX) ; Wilier Wilson Fernandez Liamando (XXX.292.381-XX) ; William Batista de Vasconcellos Ramello (XXX.229.018-XX) ; William Rafael Ferreira de Abreu (XXX.788.410-XX) ; William Ramos Sarmento (XXX.784.408-XX) ; William Vieira de Goes (XXX.921.798-XX) ; Yago Arbex Parro Costa (XXX.758.918-XX) ; Yara Goncalves de Araujo (XXX.154.222-XX) ; Yara da Silva dos Reis (XXX.704.472-XX) ; Zuleika Eliane Siqueira (XXX.427.888-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.